Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. UTILIDADE E NECESSIDADE. CRITÉRIO DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. 01. A produção da prova pretendida deve ser útil ao deslinde da controvérsia, de modo que, verificada a sua inutilidade para a resolução da demanda, o indeferimento é medida que se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.